Tribunal: TJES
Processo: 5031645-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031645-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELISANGELA DE AGUIAR SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA ESTELIONATÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA REAVER O DINHEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que realizou transações na monta de R$1690,00 para conta bancária de falsário, que se passava pelo seu irmão em aplicativo de mensagens. Pugna pela condenação do requerido em indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pleitos autorais, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a autora pleiteia pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, verifica-se que o requerido não teve qualquer participação no golpe ao qual foi submetida a autora, que realizou a transferência por livre e espontânea vontade para a conta indicada em nome de terceiro, pessoa física. Com efeito, em que pese o infortúnio vivido pela requerente, vislumbro que esta não teve a cautela necessária para averiguar a procedência das informações apresentadas em aplicativo de mensagens de celular, a partir de número telefônico que sequer pertencia ao seu irmão, efetivando transferência de seu próprio terminal, com fornecimento de sua senha pessoal, para a conta de uma pessoa física desconhecida, sem tentar confirmar se a pessoa com quem conversava realmente se tratava de seu irmão.

4. Não há comprovação da adoção, pela autora, das medidas que lhe competiam para tentar reverter o prejuízo, como o registro de reclamação junto ao réu para que fossem iniciados os procedimentos previstos no MED (Mecanismo Especial de Devolução),

ferramenta do Banco Central do Brasil que permite recuperar valores transferidos via Pix em casos de fraudes, golpes ou erros operacionais.

5. A detecção de fraude por outro banco não implica no reconhecimento de falha na prestação de serviços por parte do réu. Neste sentido, dispõe o art. 14, § 2º do CDC. A autora mantém relações distintas com instituições bancárias diversas. Uma delas pode ter detectado a fraude a partir de elementos que eram de seu exclusivo conhecimento, como o perfil de uso da autora naquela conta-corrente, por exemplo.

6. Nesse viés, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços, eis que a própria requerente realizou as transações que lhe resultaram prejuízo, sem se certificar da identidade e da idoneidade de quem solicitava a transferência de valores. A hipótese é de excludente de responsabilidade, prevista no art. 14, § 3º, inc. II do CDC: “
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)